Tribunal: TJBA
Processo: 8034852-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034852-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA MOREIRA SANTOS TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRO BOAVENTURA DOS SANTOS

AGRAVADO: FABIO SANTOS ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
REJANE SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL PELO RITO DA PRISÃO CIVIL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MENOR. INEFETIVIDADE NA CUMULAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM A EXECUÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão agravada que determinou a suspensão do cumprimento de título judicial pelo rito da prisão civil e rejeitou o pleito de cumulação com a execução por expropriação, ante a ausência de regularização processual do menor impúbere.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o menor impúbere está processualmente representado; (ii) se é possível a cumulação dos ritos de cumprimento de título judicial por prisão civil e execução por expropriação; (iii) se é cabível a condenação do agravado por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Na situação em apreço, a decisão recorrida não enfrentou os fundamentos para suspensão do decreto prisional, tampouco a resistência injustificada e o saldo devedor remanescente, de modo que, sobre esses tópicos, o recurso não merece ser conhecido.

4. Compulsando os autos, verifica-se que a representação processual do menor impúbere foi devidamente regularizada em 12 de fevereiro de 2025, de forma que não subsiste o fundamento que amparou a suspensão da demanda de origem.

5. Embora os ritos de cumprimento de título judicial por prisão civil e por expropriação sejam distintos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação das demandas para fins de efetividade, desde que não haja prejuízo ao devedor nem cause tumulto processual.

6. Na hipótese em apreço, o
agravante escolheu expressamente a separação dos procedimentos, tendo delimitado de forma adequada os seus requerimentos específicos, além disso, os feitos se encontram em fases distintas, de modo que a cumulação simultânea atua contra a celeridade processual.

7. Por sua vez, não se verifica conduta dolosa praticada pelo agravado que se enquadre entre as hipóteses do art. 80 do CPC, tornando-se inviável o pleito de condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e teses

8. Agravo de instrumento em parte conhecido e parcialmente provido para confirmar a antecipação de tutela recursal, tão somente, para determinar o prosseguimento do feito de origem ante a regularização processual do menor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034852-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante F.M.D.S e outros e como agravado FABIO SANTOS ALVES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer em parte e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.